Tribunal: STF
Processo: SL 861
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GARANTIA DE IGUALDADE MATERIAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTES. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DOS TESTES FÍSICOS ÀS DEFICIÊNCIAS DOS CANDIDATOS. EDITAL EM DESACORDO COM O RE 676.335/MG. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, O QUE É VEDADO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A questão controvertida refere-se à eventual ofensa ao princípio da isonomia, em razão da não adaptação de testes físicos para os candidatos com deficiência, em concurso público para agente da Polícia Militar. 



    II – Embora a tese defendida no presente caso seja de extrema relevância, para aferir se há violação do princípio da isonomia e da autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 676.335/MG, é necessária a análise do edital atacado, assim como a situação concreta de cada candidato individualmente, o que não é permitido em pedido de suspensão.



    III – Dano inverso caracterizado pela impossibilidade de conclusão do certame e eventual nomeação dos candidatos aprovados, que já realizaram todas as provas previstas no edital, em curso há mais de 1 ano.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.